Tribunal: STF
Processo: HC 182940
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. HABEAS CORPUS DENEGADO PELO RELATOR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jair Rodrigues Mendes, em benefício de Matheus Medeiros Flores, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 560.070/RS.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, tendo sido a prisão posteriormente convertida em preventiva pela prática de formação de quadrilha, roubo majorado (pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo) e porte ilegal de munição permitida e proibida (art. 288; inc. II do § 2º c/c inc. I do § 2º-A do art. 157 Código Penal e os arts. 12 e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003).
    Conforme relato da autoridade policial:
    “Na data de hoje [22.1.2018], foi perpetrado roubo a um depósito de distribuição de redes varejistas, onde indivíduos armados subtraíram, mediante grave ameaça, aproximadamente dois mil aparelhos de telefone celular, além de diversos equipamentos de televisão (ocorrência policial 42/2019/700007). Tal tipo de prática não se tem como novidade, tendo ocorrido fatos semelhantes, por exemplo, a depósitos da Claro, Multisom, Panex, Fedex e Latam, Em investigações pretéritas sobre tais fatos, formou-se inteligência e conhecimento sobre tais atuações. Assim, isso, aliado ao recebimento de informações, propiciou a identificação de dois sítios supostamente utilizados pela quadrilha, ambos em Gravataí/RS.
    No primeiro local, situado em uma estrada vicinal às margens da RS -118, os policiais verificaram a existência de elementos ilícitos e indicativos da atividade clandestina. Encontraram os indivíduos MATHEUS MEDEIROS FLORES e RAFAEL FLORES MOLON na posse de celulares oriundos do roubo, bem como munições de calibres restrito (.9mm e .556) e permitido (.38). 
    No segundo local, com o apoio aéreo (helicóptero) da Polícia Civil, os policiais foram recebidos a tiros pelos criminosos lá presentes, que passaram a empreender fuga. Os indivíduos PAULO ROBERTO DA ROSA LIMA, DANILO ALAN JACINTO, PAULO SÉRGIO PAULLUS DA MAIA e JOÃO BATISTA DA SILVA FORTE foram detidos já no local, PAULO DA MAIA estava com uma arma de fogo, revólver calibre 38, na cintura, e usava colete balístico. Dentro do sítio, em uma casa onde os indivíduos estavam promovendo um churrasco, foram encontrados diversos elementos ilícitos”. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, alegando excesso de prazo para a formação da culpa, e requereu concessão de liberdade provisória, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a seguinte ementa:
    “"HABEAS CORPUS. DELITOS DE HOMICÍDIO TENTADO, DENTRE OUTROS. Quanto ao invocado excesso de prazo, orienta-se este órgão fracionário pelo princípio da razoabilidade, segundo o qual somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configura, coisa que não se pode afirmar ocorra no caso concreto, com certeza. Além disso, a audiência de instrução foi aprazada para 31JAN2020, a denotar o cuidado do juízo na condução do processo, que, diga-se de passagem, é complexo e conta com inúmeros réus e fatos criminosos. Ausência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA”. 
    4. Contra a denegação da ordem impetrou-se o Habeas Corpus n. 560.070/RS no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que recomendou “de ofício ao Juízo processante, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/19. Recomenda-se, igualmente, celeridade”. Extrai-se da decisão impugnada:
    “(...) Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Na espécie, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
    Inicialmente, convém destacar que, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). 
    Nas informações prestadas pelo Juiz de primeiro grau em 11/02/2020 (e-STJ, fls. 135-136), consta o seguinte: 
    "Em atenção aos termos do Ofício n.° 007391/2020-CPPE, passo a prestar a Vossa Excelência, nos termos do artigo 662 do Código de Processo Penal, as informações a fim de instruir o Habeas Corpus n.° 560070/RS (2020/0026300-9). em favor do paciente MATHEUS MEDEIROS FLORES. 
    Em 23/01/2019, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos delitos previstos nos artigos 288, parágrafo único; 157, §2°,inciso II e VI, e §2°-A, inciso I, combinado com o artigo 61, inciso II, "c" (dissimulação);ambos do Código Penal, bem como nos artigos 12 e 16, caput, ambos da Lei n°10.826/03, tudo na forma do artigo 29 e 69 do Código Penal. 
    Em 23/01/2019, foi homologado o auto de prisão em flagrante e convertida a prisão em preventiva, para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias concretas do cometimento do delito. 
    Destacou-se que o crime foi praticado de forma violenta e organizada, objetivando angariar expressiva quantidade de bens materiais. Igualmente ressaltou-se que após o roubo, os policiais receberam informações de que os suspeitos e a carga roubada estavam em dois sítios localizados em Gravataí/RS. Ao chegarem no sítio localizado às margens da RS 118, os moradores informaram que haviam visto, pela manhã, veículos iguais aos que tinham sido utilizados no roubo transitando pelo local. Ademais, os policiais conseguiram avistar uma caixa com celulares na casa. 
    Adentrando no local, os policiais encontraram o paciente e outro acusado de nome Rafael. 
    Em 24/01/2019, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, opinando o Ministério Público pelo indeferimento do pedido em 25/01/2019, que restou indeferido por este juízo em 28/01/2019. 
    Em 26/02/2019, foi recebida a denúncia ofertada pelo Parquet. 
    Em 19/06/2019, a defesa do acusado apresentou resposta à acusação cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva. 
    Em 18/10/2019, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 31/01/2020, às 14 horas, a qual foi cancelada em razão do não cumprimento da carta precatória expedida. 
    Nesta data designei audiência de instrução para o dia 08/06/2020 às 09h45min. 
    O feito aguarda audiência de instrução e julgamento já designada para prosseguimento. 
    Destaco que se trata de feito complexo, o qual envolve dezessete fatos denunciados e nove réus. 
    Sendo estas as informações que entendo pertinentes,coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outras que sejam necessárias. Respeitosamente." 
    Sob tal contexto, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há um ano, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo a complexidade do feito, que possui nove réus, apura diversos delitos graves, além de ter havido a necessidade de expedição de várias cartas precatórias. Ademais, segundo informações do juízo de primeiro grau, a audiência de instrução e julgamento que foi cancelada em 31/01/2020, já foi redesignada para 08/06/2020. 
    Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia provisória. Confiram-se: (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, de ofício ao Juízo processante, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/19. Recomenda-se, igualmente, celeridade. 
    Publique-se. Intimem-se“ (grifos no original , doc. 12).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa requerendo o relaxamento da prisão do paciente, que “não ostenta qualquer registro policial ou condenação criminal, conforme comprova documentos anexos, sendo absolutamente primário e de bons antecedentes, além de possuir residência fixa, portanto, preenche os requisitos necessários para responder o processo em liberdade com a aplicação de medidas cautelares”. 
    Alega que “NÃO HOUVE SEQUER UMA SÓ AUDIÊNCIA DO PRESENTE FEITO”, sendo que “a audiência anteriormente aprazada, em 18/10/2019, para o dia 31/01/2020, às 14 horas, foi cancelada em razão do não cumprimento da carta precatória expedida”. 
    Sustenta que, “embora tenha sito aprazada a PRIMEIRA audiência de instrução para o dia 08/06/2020 às 09h45min, com a situação que se encontra a Nação Brasileira em razão da pandemia do COVID-19, onde encontram-se paralisadas as instâncias de 1º e 2º graus do Judiciário Gaúcho, tem-se que provavelmente a solenidade seja frustrada”. 
    Requer “seja liminarmente concedida a liberdade provisória do Paciente e ao final confirmada a liberdade provisória do Paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 560.070/RS.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício, para além daquela já concedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, com posterior conversão da prisão em preventiva, porque, juntamente com outros envolvidos (nove réus), teriam praticado mais de dezessete fatos delituosos, envolvendo não só formação de quadrilha e roubo majorado, mas, conforme decreto de prisão preventiva, “há elementos que levam a crer que Matheus e Rafael tenham atuado no roubo com desdobramentos em Gravataí, inclusive óbito de um suspeito após troca de tiros com policiais” (doc. 10).
    11. Como assentado pela decisão impugnada, “embora o paciente esteja cautelarmente segregado há um ano, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo a complexidade do feito, que possui nove réus, apura diversos delitos graves, além de ter havido a necessidade de expedição de várias cartas precatórias. Ademais, segundo informações do juízo de primeiro grau, a audiência de instrução e julgamento que foi cancelada em 31/01/2020, já foi redesignada para 08/06/2020”.
    Não se verifica, portanto, desídia judicial a amparar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. 
    12. Constatando o cancelamento da audiência de instrução que havia sido agendada e a remarcação para 8.6.2020, na decisão impugnada se determinou que o magistrado singular imprimisse a máxima celeridade ao processo e reexaminasse a necessidade da segregação cautelar.
    Essa determinação não deve ter cumprido o interregno mínimo para ser devida e necessariamente cumprida, como tem de ser, pois proferida em 16.3.2020, a defesa impetrou em seguida o presente habeas corpus.
    13. Pelas circunstâncias do caso e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a ordem de celeridade no processamento da ação penal determinada pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar, neste momento, de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual se afastou a alegação de excesso de prazo, cujos fundamentos se harmonizam com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    14. É o que basta para afastar, neste momento, eventual constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem requerida nesta impetração.
    15. Quanto ao risco da epidemia do Covid-19, o Plenário decidiu não referendar a decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347 e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Nada impede, entretanto, que, havendo justificativa específica, apresente a defesa, no juízo de origem, o pedido para reavaliação de situação específica da paciente.
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora